Tribunal: TJMT
Processo: 1050804-71.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDNETE DIAS DOS SANTOS - CPF: 486.744.781-15 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATA
ÇÃ
O DE ERRO MATERIAL PASS
Í
VEL DE CORRE
ÇÃ
O, NOS TERMOS DO
ART.
1.022, I
II
,
DO
CPC
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e
erro material
, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA DE CARTEIRA VIRTUAL. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ELDNETE DIAS DOS SANTOS postula indenização por danos morais ao argumento de que adquiriu uma máquina de pagamentos via cartão da reclamada, contudo teve a sua conta bloqueada indevidamente, fato este que inviabilizou seu comércio e sua subsistência.

2. Restou comprovado nos autos o bloqueio da conta de carteira virtual da recorrida no valor de R$ 2.183,35 (dois mil, cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). A despeito de a instituição financeira alegar a inexistência de ato ilícito, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário.

3. Ademais, como bem ressaltado na sentença, a parte Recorrida somente conseguiu movimentar a conta na data de 18/01/2020, após o deferimento da medida liminar para o seu desbloqueio.

4. Desta feita, a situação vivenciada ultrapassa a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da empresa Recorrente, mas também a do consumidor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 que deve ser minorado para R$ 1.000,00, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

O Embargante se insurge contra o referido julgado aduzindo a existência de erro material, porquanto constou na parte dispositiva o nome de pessoa jurídica estranha a lide.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Analisando detidamente os autos, constata-se a ocorrência de erro material no dispositivo do voto em questão. Isso porque, constou equivocadamente o nome da empresa como sendo “
OI S/A
”, enquanto o correto seria “
PAGSEGURO INTERNET LTDA
”.

Assim sendo, o acolhimento dos presentes embargos de declaração se impõe, objetivando sanar o referido erro material, devendo o dispositivo do voto passar a ter a seguinte redação:

“
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material contido no dispositivo do acórdão, nos termos supra.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator